Tribunal: TJDFT
Processo: 0736172-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736172-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: SAMUEL BARBOSA MATHIAS D E C I S Ã O Vistos e etc. No ID 65643236 a parte recorrente, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, aduz que teria ocorrido a perda do objeto do recurso, “uma vez que o AGRAVADO realizou a cirurgia micrográfica de mohs – objeto do recurso – em 24/10/2024. (Doc. 1)”. A liminar foi indeferida por esta relatoria (ID 63487242). Vieram os autos conclusos. Decido. Conquanto o cumprimento da liminar não importe em perda superveniente do interesse do agir, impondo a confirmação da Decisão Monocrática pelo Colegiado, entendo que o mesmo não ocorre quando o pedido de liminar em sede de agravo de instrumento é indeferido, mantendo-se a decisão de origem, e a própria parte recorrente pugna pelo reconhecimento da perda do objeto da sua pretensão recursal. No caso, acolhe-se o pedido como de desistência do recurso. A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no Art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator